Tribunal: CARF
Processo: 10320.002302/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002302/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.337 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ANGELA MARIA FERREIRA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa quando o contribuinte compensou valores de Imposto
Complementar na declaração de ajuste anual de forma indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 08-23.874 (fls. 33/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO COMPLEMENTAR - GLOSA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002302/2007-38
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002302/2007-38

Na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, deve ser mantida a glosa
do imposto complementar.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 13/17), lavrada em 25/06/2007, referente ao Ano-calendário 2003, que apurou
um Crédito Tributário no valor de R$ 5.418,93, sendo R$ 3.233,63 de Imposto, código 0211, R$
646,72 de Multa de Mora, não passível de redução, e R$ 1.548,58 de Juros de Mora, calculados
até 29/06/2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.15) foi apurada
a infração de Compensação Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$ 3.928,32,
glosado em razão do valor declarado não corresponder ao efetivamente recolhido om o Código
de Receita 0246.
Em razão da glosa efetuada restou modificado o imposto a restituir declarado no
valor de R$ 694,69 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 3.233,63.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
28/06/2007 (fl. 10) e, em 30/07/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/03.
Em atendimento ao art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, o processo
retornou à unidade de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís) para que as
alegações da contribuinte fossem examinadas.
Em 28/02/2012 a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís emitiu
Termo Circunstanciado (fls. 22/23) onde manteve o indeferimento do pedido.
O contribuinte tomou ciência do Termo Circunstanciado, via Correio, em
14/05/2012 (AR - fl. 28) e, em 13/06/2012 apresentou impugnação de fl. 29, instruída com os
documentos nas fls. 30 a 32.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FOR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 08-23.874, em 02/08/2012 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FOR, via Correio, em
20/08/2012 (AR - fl. 44) e, inconformado com a decisão prolatada, em 18/09/2012,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 47/54, instruído com os
documentos nas fls. 55 a 65, onde, em suma, alega que:
1. Houver erro no preenchimento da sua declaração de ajuste anual do
imposto de renda;
2. Tem apenas uma única fonte de renda como professor;
3. Não houver qualquer elevação patrimonial, inexistindo, portanto, fato
gerador do imposto de renda e de seus acessórios.

É o relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002302/2007-38

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao ano calendário de 2003, em face de
compensação indevida de Imposto Complementar.
A contribuinte assevera que houve equívoco no preenchimento da declaração pelo
contador e requer a retificação, porém não comprova ter incorrido em erro.
No que tange ao Imposto Complementar, importante destacar o que dispõe o
Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos:
TÍTULO IX
DO RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR
Art. 113. Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos neste Decreto, fica
facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano-calendário, complementação do
imposto que for devido, sobre os rendimentos recebidos (Lei no 8.383, de 1991, art. 7o).
CAPÍTULO I
BASE DE CÁLCULO
Art. 114. Constitui base de cálculo para fins do recolhimento complementar do imposto
a diferença entre a soma dos valores:
I - de todos os rendimentos recebidos no curso do ano-calendário, sujeitos à tributação
na declaração de rendimentos, inclusive o resultado positivo da atividade rural;
II - das deduções previstas no art. 83, inciso II, conforme o caso.
CAPÍTULO II
APURAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO
Art. 115. Apurada a base de cálculo conforme disposto no artigo anterior, a
complementação do imposto será determinada mediante a utilização da tabela
progressiva anual prevista no art. 86.
Parágrafo único. O recolhimento complementar corresponderá à diferença entre o valor
do imposto calculado na forma prevista neste artigo e a soma dos valores do imposto
retido na fonte ou pago a título de recolhimento mensal, do recolhimento complementar
efetuado anteriormente e do imposto pago no exterior (art. 103), incidentes sobre os
rendimentos computados na base de cálculo, deduzidos os incentivos de que tratam os
arts. 90, 97 e 102, observado o disposto no § 1o do art. 87.
CAPÍTULO III
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.337 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002302/2007-38

Art. 116. O imposto pago na forma deste Título será compensado com o apurado na
declaração de rendimentos (Lei no 8.383, de 1991, art. 8o).
É cediço que, regra geral, no direito o ônus da prova cabe a quem alega. Assim,
caberia ao contribuinte a comprovação e justificação das deduções ocorridas em sua declaração.
Notoriamente, no presente caso, não há nos autos comprovação de pagamento de
Imposto Complementar, indicado pela contribuinte em sua declaração, devendo ser mantida a
glosa efetuada no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital